Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717930-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO MORAIS DAMASCENO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do recurso inominado endereçado à Turma recursal, o juízo de origem recebeu o referido recurso e, no mesmo ato e antes de eventual impugnação àquele pedido pela parte adversa, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (recorrente), conforme ID 19793360. Todavia, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos (contrarrazões ao recurso) a parte ré/recorrida insurge-se contra a gratuidade de justiça, postulando a revogação daquele benefício. Decido. Razão assiste ao requerido quanto à insurgência acerca da gratuidade de justiça. Para tanto, a partir da análise do ID 19793364, constata-se que a parte autora, além do seu salário, recebe pensão, de modo que o somatório daqueles proventos brutos superam R$ 15.000,00. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, REVOGO a gratuidade de justiça deferida na origem por ocasião do recebimento do recurso inominado e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator